Tribunal: TJDFT
Processo: 0027222-46.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. NÃO CABIMENTO. CUMULAÇÃO MULTA E LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO. TEMA 970 STJ. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. FORMA SIMPLES.
1. Inviável caracterizar caso fortuito ou motivo de força maior a demora da Administração Pública em expedir a carta de habite-se, pois configura fator plenamente previsível e inerente aos empreendimentos imobiliários.
2. Ocorrendo o atraso na entrega da obra, inaplicável a tese do adimplemento substancial, haja vista que a construtora não cumpriu o ajustado, sendo possível a rescisão do contrato por inadimplência da vendedora.
3. Ausente pedido reconvencional quanto à cobrança das parcelas vencidas após o prazo de tolerância, não há como eximir a construtora de suportar a indenização oriunda de sua mora.
4. O descumprimento do prazo para a entrega do imóvel acarreta o dever de a construtora restituir integralmente, de uma só vez e de forma simples, os valores desembolsados pelo promitente comprador, sem retenção de qualquer percentual, haja vista sua evidente mora.
5. O colendo Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Tema 970, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”.
6. Recursos do autor e da ré parcialmente providos.